Tribunal: TJDFT
Processo: 0009481-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009481-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANNA ANGELICA DE MOURA CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INOVAÇÃO DO CPC DE 2015. INTERVENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. APÓS SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 146, III, CF. MATÉRIA PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer que no arrolamento sumário não devem ser discutidas questão referentes a taxas judiciárias ou tributos. 2. No arrolamento sumário, transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, o Fisco será intimado para fazer o lançamento dos tributos devidos. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei no 6.830/80, e 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos para ser possível a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. Em sede de extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no RE 1231646 (Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 28/10/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024